Tribunal: TJSP
Processo: 2277237-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de tratamento domiciliar (home care) à autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Necessidade da requerente demonstrada (portadora de Mal de Alzheimer em estágio avançado, com diversas limitações/restrições), necessitando de tratamento domiciliar especializado, conforme relatório médico) - Urgência verificada – Arguição de que os tratamentos (notadamente fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional) não constam do rol da ANS para atendimento domiciliar – Questão a ser examinada por ocasião do sentenciamento, já que demanda produção de provas e extrapola o cerne da controvérsia recursal - Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca da inadimplência da agravada – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277237-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de tratamento domiciliar (home care) à autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Necessidade da requerente demonstrada (portadora de Mal de Alzheimer em estágio avançado, com diversas limitações/restrições), necessitando de tratamento

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de tratamento domiciliar (home care) à autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Necessidade da requerente demonstrada (portadora de Mal de Alzheimer em estágio avançado, com diversas limitações/restrições), necessitando de tratamento domiciliar especializado, conforme relatório médico) - Urgência verificada – Arguição de que os tratamentos (notadamente fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional) não constam do rol da ANS para atendimento domiciliar – Questão a ser examinada por ocasião do sentenciamento, já que demanda produção de provas e extrapola o cerne da controvérsia recursal - Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca da inadimplência da agravada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277237-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravada ANTONIA DE CARLI GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277237-34.2019.8.26.0000 -Voto no 42.812
2
Voto no: 42.812
Agravo de Instrumento no: 2277237-34.2019
Comarca: Bauru 1a Vara
1a Instância: Processo no 102497759/2019
Agte.: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial
Ltda.
Agda.: Antonia de Carli Galdino
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - Tutela de urgência Deferimento Custeio de
tratamento domiciliar (home care) à autora
Cabimento

Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC Necessidade da
requerente demonstrada (portadora de Mal de Alzheimer em
estágio
avançado,
com
diversas
limitações/restrições),
necessitando de tratamento domiciliar especializado, conforme
relatório médico) - Urgência verificada Arguição de que os
tratamentos (notadamente fonoaudiologia, fisioterapia e terapia
ocupacional) não constam do rol da ANS para atendimento
domiciliar
Questão a ser examinada por ocasião do
sentenciamento, já que demanda produção de provas e extrapola o
cerne da controvérsia recursal - Inexistência, ademais, de risco à
agravante, posto que não se cogitou acerca da inadimplência da
agravada Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a ré disponibilize à autora o tratamento
home care, pormenorizado no relatório que instrui a exordial, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que não
há expressa exclusão contratual para a cobertura domiciliar dos tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277237-34.2019.8.26.0000 -Voto no 42.812
3
indicados, notadamente fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional
(cláusula 4.1., e), eis que não contam com previsão no rol da ANS para
atendimento home care.
Prossegue dizendo que possui em sua rede credenciada
profissionais para prestar os atendimentos solicitados, não havendo obrigação
legal ou contratual para disponibilização em domicílio. Pugnou pela
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento recursal, revogando-
se a tutela deferida.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 253/254,
sem a concessão do efeito postulado, decorrido in albis o prazo para
oferecimento de contraminuta, o que está certificado a fls. 256.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo correta a
r. decisão recorrida, na medida em que presentes, na hipótese em exame, os
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no artigo
300, caput, do Novo CPC (correspondente ao caput do artigo 273 do Estatuto
de 1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela
antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o direito
objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da pretensão
de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual o
ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277237-34.2019.8.26.0000 -Voto no 42.812
4
devida fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do
prestígio do Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento
devido pelas partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento, aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do
autor.”
Ao se falar dos requisitos do mencionado artigo 273, o
Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do CPC e Suas
Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações de Fazer e
Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade mais
intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na classificação que
apresenta à probabilidade mínima, chama de verossímil; à probabilidade
média, de provável e à probabilidade máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não é
muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra expressão que
estava no texto primitivo, que era 'prova documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar de
expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o legislador
quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris' do processo
cautelar...”.
Bem por isso, verifica-se a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista que a
documentação que instrui o feito bem demonstra que a autora e aqui
agravada, aos 90 anos de idade, é portadora do Mal de Alzheimer em estágio
avançado, encontrando-se totalmente dependente de terceiros para atividades
básicas, necessitando de atendimento domiciliar por equipe multiprofissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277237-34.2019.8.26.0000 -Voto no 42.812
5
Indiscutível a situação de urgência e, bem assim, presente
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que faz clara a
utilidade do provimento deferido, não se podendo dizer que necessita apenas
de cuidados corriqueiros.
Necessário observar que não há sequer risco à agravante,
posto que não sequer se cogita quanto ao inadimplemento da agravada, fato
que assegura, ao menos em princípio, o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato que é oneroso e sinalagmático em sua essência.
Quanto ao mais, a questão atinente à alegada exclusão
contratual e, ainda, que os tratamentos não encontrariam previsão no rol da
ANS para atendimento domiciliar, extrapola o exame da tutela de urgência,
devendo ser melhor esclarecida no decorrer da instrução do feito, já que
demanda dilação probatória
mas não impede, pelo já explanado, o
deferimento da medida, tendo em vista a prova documental até agora trazida
nos autos principais.
Dessa forma, buscando minimizar os efeitos da enfermidade
apresentada pela agravada, é necessária intervenção por equipe
multidisciplinar com diversos profissionais e técnicas, conforme bem
esclarecido nos documentos que acompanham a exordial.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus inteiros
termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator